Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONTEXTO DE CRIME ORGANIZADO. RELEVÂNCIA SOCIAL DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
2. A conduta do apelante, praticada dentro do contexto de complexo sistema de clonagem de cartões, em todo o território nacional, representa considerável ofensa ao bem jurídico tutelado, com importante prejuízo para a integridade da ordem social, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, independentemente do valor da coisa furtada.
3. O crime de furto mediante fraude não se confunde com o de estelionato simples. No primeiro, a fraude tem por objetivo diminuir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração, de modo que a res furtiva é retirada sem que a vítima perceba que está sendo despojada. No crime de estelionato, a fraude visa fazer com que a vítima incida em erro e entregue espontaneamente o objeto ao agente. Ademais, no furto, a vontade de alterar a posse é unilateral (apenas o agente quer); já no estelionato, é bilateral (o agente e a vítima querem).
4. No caso dos autos, a apropriação das mercadorias do supermercado se deu com cartão clonado e identidade falsa, sem o consentimento da vítima. A jurisprudência já reconheceu que as fraudes realizadas com cartões clonados se amoldam, com perfeição, ao tipo penal de furto.
5. Recurso desprovido.